Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-81.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes (Réu Edson) – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (Réus João Paulo, Jeferson, Anderson, Jacson, José, Maycon, Jhonatan e Antonio) – Fornecimento de material ao tráfico de entorpecentes (réu João Vitor) – Posse ilegal de arma de fogo e de munição (Réus Jhonatan e Antonio) – Preliminares de nulidade – Insuficiência de fundamentação da

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes (Réu Edson) – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (Réus João Paulo, Jeferson, Anderson, Jacson, José, Maycon, Jhonatan e Antonio) – Fornecimento de material ao tráfico de entorpecentes (réu João Vitor) – Posse ilegal de arma de fogo e de munição (Réus Jhonatan e Antonio) – Preliminares de nulidade – Insuficiência de fundamentação da sentença – Avaliação dos elementos de prova e conclusão quanto à responsabilidade penal dos acusados – Arguição de ilicitude da prova decorrente da denúncia anônima – Legalidade da prova – Ausência de prejuízo – Interceptação telefônica judicialmente autorizada – Desnecessidade de instauração prévia de inquérito policial, bastando indícios razoáveis da prática do crime para autorização da quebra do sigilo telefônico – Ônus da defesa de provar que os elementos de convicção poderiam ter sido obtidos por outro meio – Ausência de previsão legal quanto à quantidade máxima de prorrogação do monitoramento telefônico – Possibilidade de utilização da regra da fundamentação 'per relacionem' para autorizar as prorrogações das interceptações – Inexigibilidade de transcrição integral das escutas telefônicas, bastando a transcrição dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia – Perícia de voz dos interlocutores – Desnecessidade, mesmo porque as provas obtidas com o monitoramento telefônico foram suficientes para confirmar a identidade dos interlocutores – Preliminares afastadas – Mérito – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Réus presos em flagrante – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha, de cocaína e de "crack, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Associação para a prática do crime bem demonstrada – Condenações mantidas – Penas-base a todos os acusados bem fixadas acima do mínimo legal por força das circunstâncias dos delitos e dos maus antecedentes (réus Edson, Jeferson e Antonio) – Aumentos das penas por força da circunstâncias agravante descrita no artigo 62, inciso I, do Código Penal (réus Jeferson, Anderson e João Paulo), e da reincidência dos réus Jhonatan e João Paulo – Impossibilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 – Réu Edson dedicado à prática do tráfico do entorpecentes e conta com maus antecedentes, enquanto os demais acusados, à exceção do acusado João Vitor, são integrantes de organização criminosa – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, mantida, bem como o aumento de 1/6 – Quantidade de pena de multa cominada ao crime, guardando relação com sua gravidade – Posse ilegal de armas de fogo e de munição de uso permitido (réus Jhonatan e Antonio) –
Tipicidade bem demonstrada – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Confissão judicial dos acusados e consistente depoimento dos policiais – Condenações mantidas – Pena-base do réu Jhonatan fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, enquanto a pena do corréu Antonio foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida a favor de ambos, tornando a pena do réu Antonio ao mínimo legal, permanecendo a pena do corréu Jhonatan inalterada, eis que compensada a circunstância atenuante com a agravante da reincidência – Regra do concurso material bem aplicada, crimes autônomos, praticados em ações distintas –– Regime inicial fechado adequado à quantidade de penas impostas, além dos maus antecedentes e reincidência dos réus – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento das penas dos delitos – Justiça Gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução –
Recursos de apelação desprovidos.

Apelação da Justiça Pública – Pretensão quanto à condenação do acusado João Vitor pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e do acusado Edson também pelo delito de associação ao tráfico – Meros indícios não bastam à condenação dos apelados – Absolvições mantidas – Dosimetria das penas mantidas – Acréscimos suficientes e adequados, que não merecem reparo – Afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor dos réus Jhonatan e Antonio – Necessidade – Impossibilidade do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea a favor dos réus, haja vista a parcialidade da confissão – Adequação das penas dos réus Jhonatan e Antonio, pela prática do delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03 – Reconhecimento da circunstância agravante da reincidência em desfavor dos réus Jacson, Adriano e José – Impossibilidade - Inexistência de condenação definitiva – Condenação anterior por posse de droga para consumo – Artigo 28 da Lei Antidrogas – Condenação que não configura antecedente criminal – Mais recente entendimento adotado pelo STJ – Causas de aumento bem demonstradas e mantidas, assim como as frações de acréscimo – Recurso parcialmente provido.